Tribunal: STF
Processo: HC 261534
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.9.2025, por Danilo Fernandes Marques, advogado, em benefício de Maria Julia dos Santos Nascimento, contra decisão pela qual, em 5.9.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.032.457. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2282169-55.2025.8.26.0000, Relator o Desembargador Xavier de Souza, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



 



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 1.032.457, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



 



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



  Sustenta ausente fundamentação idônea e elementos concretos a comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar da paciente.



     



    Assevera preencher a paciente os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318 e 318-A do Código Penal, pois ela seria mãe de dois filhos com até doze anos de idade, um deles tem necessidade de cuidados especiais, que não poderiam ser prestados pela avó materna que atualmente estaria cuidando das crianças.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) A CONCESSÃO DA LIMINAR para substituir a prisão preventiva por domiciliar, sob pena de revogação por descumprimento, nos termos do artigo 318, incisos III e V e artigo 318-A, ambos do código de processo penal e, no mérito confirmar a decisão; 



    Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF, diante da demonstração da flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



     



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.032.457. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2282169-55.2025.8.26.0000, Relator o Desembargador Xavier de Souza, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



     



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



     4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



     



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 13.8.2025, a paciente foi presa em flagrante acusada da prática do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas. 



    Em 14.8.2025, ao realizar a audiência de custódia, o juízo da Vara Plantão da comarca de Campinas/SP converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva e afastou a possibilidade de concessão da prisão domiciliar:



    “(...) A prisão em flagrante delito é legal, porquanto as investigadas, ao menos em tese, teriam subtraído ou tentado subtrair mercadorias de um supermercado, em concurso com outros agentes, em operação orquestrada, conforme se colhe dos depoimentos prestados pelas diversas testemunhas. Os elementos de convicção dão conta que as investigadas, em colaboração com outras pessoas, separaram diversas mercadorias de um supermercado, em grandes quantidades, as quais somaram a expressiva quantia de R$ 4.100,00, colocaram-nas em um carrinho e, por meio de um indivíduo do sexo masculino, que tentou sair pelo estacionamento, tentaram levar as mercadorias embora sem pagar por elas. Assim, preenchidos os requisitos do artigo 302, do Código de Processo Penal, bem como as formalidades necessárias para a lavratura do auto de prisão em flagrante. No caso em exame, trata-se de hipótese de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do CPP, conforme pleiteado pelo Ministério Público. Os elementos coligidos apontam haver prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. As investigadas possuem reiterado envolvimento em crimes, conforme se colhe da folha de antecedentes e certidão de distribuição criminal, praticados em várias localidades do Estado de São Paulo (Capital, Campinas, Santos, São Caetano do Sul, Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Taboão da Serra), a grande maioria delas bastante distante do local em que residem. Os elementos existentes denotam que, sob a perspectiva de não serem presas, por invocarem serem a responsáveis por menores de idade, as investigadas em conjunto com outras pessoas, de forma especializada e estruturada, formando verdadeira quadrilha, passaram a deslocar a diversos estabelecimentos comerciais (supermercados, magazines, lojas de utilidades), em que passam a praticar furtos. Ao que parecem, conforme dão conta os antecedentes criminais, parecem fazer do crime suas profissões. Nesse passo, há risco concreto de que livres possam continuar a cometer novos crimes. Assim, a custódia cautelar do investigado se faz imprescindível para evitar a reiteração criminosa, como garantia da ordem pública. (...) Não assiste direito a prisão domiciliar, vez que não há elementos concretos de que realmente são responsáveis pelos cuidados de filhos e netos, até porque dispõem de tempo para se deslocarem a municípios distantes. Ademais, é assente que em casos excepcionais, marcados pela reiteração delituosa de forma profissional e organizada, em que se valem justamente da circunstância de supostamente serem responsáveis por crianças para ficarem impunes, deve prevalecer a salvaguarda da ordem pública. No mais, a prisão também é necessária para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, vez que as increpadas não possui vinculação com o distrito da culpa. Nesse ponto, é patente que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Com tais fundamentos, DECRETO a prisão preventiva das investigadas MARIA JULIA DOS SANTOS NASCIMENTO e JANAÍNA SILVA DAS NEVES RODRIGUES, nos termos do artigo 312, caput, do CPP”.



    Foi apresentado novo pedido de concessão de prisão domiciliar à paciente, indeferido pelo juízo de origem em 1º.9.2025, nestes termos:



    “(...) quanto ao requerimento pela substituição da prisão preventiva em domiciliar formulado pela defesa de Maria Julia dos Santos Nascimento, indefiro. Embora o delito imputado à acusada não tenha sido praticado com violência e grave ameaça à pessoa, é grave, praticado em concurso de pessoas e ilustra a periculosidade do agente. 



    Em atenção à Folha de antecedentes, observa-se que a acusada possui antecedentes criminais, é reincidente específica em, quando da prática delitiva, havia sido beneficiada com liberdade provisória. 



    A defesa pugna pela concessão do benefício, aduzindo que a acusada possui filho menor, com deficiência, indicando que ele necessita de seus cuidados para sobrevivência. Insta consignar, todavia, que não há comprovação nos autos de que ela seja a única pessoa responsável pela subsistência do menor. Ademais, em análise aos antecedentes, observa-se que já foi presa outras vezes e a existência de filho menor não a impediu de praticar novos crimes. 



    Como bem ponderado pelo Ministério Público (págs. 222/227), a concessão da benesse deve ser analisada com as demais provas produzidas, não se tratando de direito absoluto, na medida em que se busca o bem estar do menor. No caso dos autos, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, o comportamento da acusada demonstra que sua conduta não prioriza a proteção ao filho”.



    7. A prisão preventiva da paciente foi mantida em segunda instância, com o indeferimento do requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2282169-55.2025.8.26.0000 pelo Desembargador Xavier de Souza, do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “(...) a prisão preventiva da paciente conta com a devida motivação, a qual, ao menos por ora, presta-se a atender ao comando do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ademais, não se vislumbra, de pronto, constrangimento ilegal em função do indeferimento da prisão domiciliar, porquanto ausente demonstração cabal de que outros familiares não possam cuidar da prole da paciente, especialmente quando se verifica que ela já perpetrou outras infrações penais e, por conta delas, esteve afastada do lar”.



    Essa decisão foi confirmada no Superior Tribunal de Justiça.



     



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a cautela preventiva da paciente foi justificada, pela sua periculosidade, considerada a gravidade concreta da conduta imputada. Foi ressaltado nas instâncias antecedentes que a paciente e as outras investigadas tem “reiterado envolvimento em crimes, conforme se colhe da folha de antecedentes e certidão de distribuição criminal, praticados em várias localidades do Estado de São Paulo (Capital, Campinas, Santos, São Caetano do Sul, Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Taboão da Serra), a grande maioria delas bastante distante do local em que residem”. 



    Ademais, foi apontado que os “elementos existentes denotam que, sob a perspectiva de não serem presas, por invocarem serem a responsáveis por menores de idade, as investigadas em conjunto com outras pessoas, de forma especializada e estruturada, formando verdadeira quadrilha, passaram a deslocar a diversos estabelecimentos comerciais (supermercados, magazines, lojas de utilidades), em que passam a praticar furtos. Ao que parecem, conforme dão conta os antecedentes criminais, parecem fazer do crime suas profissões”. 



     



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



     



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGOS 288 E 155, § 4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 214.325-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/10/2022; HC 208.462-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/1/2022; HC 206.241-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/2/2022. 2. In casu, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, incisos II e IV, e 288 do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 7. O habeas corpus não comporta inovação argumentativa. Precedentes: RHC 216.250-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/7/2022; HC 204.164-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/3/2022; HC 209.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/2/2022. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 227.003-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.12.2022).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



     



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



     



    10. Ademais, diferente do alegado pelo impetrante, foi apresentada fundamentação idônea para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar da paciente.



    Para indeferimento da prisão domiciliar, foi ressaltado, na espécie, não ter sido comprovado que a paciente “seja a única pessoa responsável pela subsistência do menor” e que, “em análise aos antecedentes, observa-se que já foi presa outras vezes e a existência de filho menor não a impediu de praticar novos crimes”.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) AUSÊNCIA DE NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.165-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 218.447-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.3.2023).



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados em benefício da paciente.



     



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



     



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional da paciente.



     



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



     



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2282169-55.2025.8.26.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Xavier de Souza, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora